Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-61.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000812-61.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Zenóbia Olímpia de Arruda
Impetrado: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT
Litisconsorte: José Antonio Rodrigues Diogo
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança em que a Impetrante requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo no 8063129-95.2016.811.0001, até julgamento Mandamus; bem como que seja expedido ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, para que cancele os efeitos do protesto do título 26465, no valor de R$ 139.333,77, que está em nome da Impetrante. Alega que a decisão da autoridade coatora, que não reconheceu a existência de ofensa à coisa julgada é teratológica e ilegal; Afirma que o litisconsorte ajuizou ação de cobrança de honorário, que foi julgada parcialmente procedente, em 50% do valor de condenação (R$ 13.650,00); que iniciou a execução no valor de R$ 139.333,76 e que em 03/10/2017, quando esse valor atualizado atingia o valor de R$ 141.042,50 o litisconsorte recebeu R$ 183.177,63, ou seja, R$ 42.135,13 a mais do que tinha direito; que mesmo assim o litisconsorte deu continuidade a execução e que pretende receber mais R$ 50.449,63, os Embargos à execução não foram apreciado por ausência de apresentação de planilha de cálculo. Ao final requer que seja suspensa a o trâmite da execução até o final julgamento deste Mandamus e que seja cancelado os efeitos do protesto no valor de R$ 139.333,76.
Aparentemente não houve protesto no valor de R$ 139.333,76, pois esse valor é oriundo de uma Certidão de Dívida, expedida em 05/08/2016, pelo Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do processo código n. 26465, conforme orientação contida no Enunciado n. 76 do FONAJE não há prova de que a certidão da dívida foi protestada, por isso não há como determinar o seu cancelamento.
No entanto, se a alegação da Impetrante é que o litisconsorte recebeu seu crédito integralmente, e, por valor acima do devido, e mesmo assim continua com a execução entende que deve ser concedida liminar, por estar presente o periculum in mora.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e suspendo o andamento da ação principal, feito no 8063129-95.2016.811.0001, em trâmite no Sistema PROJUDI, até o julgamento do presente Mandado de Segurança.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo em epígrafe para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de novembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator